Tribunal: TJMT
Processo: 1016747-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1016747-88.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA, DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado com o objetivo de modificar acórdão proferido por Turma Recursal. A decisão agravada fundamentou-se na inadequação do mandado de segurança como substitutivo de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão proferida por Turma Recursal, que é passível de recurso, e verificar a adequação da via eleita, à luz da Súmula no 267 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme dispõe a Súmula no 267. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequado para rediscutir matéria decidida em acórdão de Turma Recursal, passível de recurso extraordinário.
4. No presente caso, não foi interposto recurso extraordinário, que seria o recurso cabível contra a decisão da Turma Recursal. O mandado de segurança, portanto, não é a via adequada para impugnar o acórdão questionado.
5. Não foi constatada qualquer decisão judicial flagrantemente ilegal ou teratológica que justificasse o uso excepcional do mandado de segurança.
6. Diante disso, a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.
8. Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, sendo inaplicável como substitutivo de recurso próprio, conforme dispõe a Súmula no 267 do STF. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado para rediscutir matéria decidida em acórdão de Turma Recursal, quando há previsão de recurso extraordinário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 10; Súmula 267 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016747-88.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Competência dos Juizados Especiais, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (IMPETRANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (IMPETRANTE), VALDECI MORAIS SIQUEIRA (IMPETRADO), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: RELATOR, DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PRIMEIRO VOGAL, DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR SEGUNDA VOGAL, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024